Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-83.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal), e 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), assim como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) averiguar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu; (ii) definir se a ausência de confirmação judicial das declarações da vítima impede a condenação, ante o princípio do in dubio pro reo; (iii) estabelecer se houve dolo no descumprimento das medidas protetivas de urgência; (iv) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (v) avaliar a possibilidade de redução da indenização fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento da ofendida, na fase inquisitorial, foi coerente e em consonância com as declarações judiciais das testemunhas, bem como com as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, legitimando sua utilização mesmo na ausência de confirmação em juízo, dada a dispensa consensual de sua oitiva pelas partes.
4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando coerente e em harmonia com outros elementos de prova.
5. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram devidamente comprovadas, não havendo falar em absolvição.
6. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência é formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, sendo irrelevante eventual consentimento da ofendida ou possível retomada do relacionamento.
7. A ciência inequívoca do acusado acerca das medidas protetivas vigentes e, sua posterior aproximação da vítima, evidenciam o dolo necessário à configuração do delito do art. 24-A da Lei n. 11.340/06.
8. A confissão espontânea deve ser reconhecida para o crime de descumprimento de medidas protetivas, já que o apelante admitiu que havia medidas cautelares vigentes e que estava com a ofendida um dia após o seu deferimento.
9. O valor fixado a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, capacidade econômica do ofensor e caráter pedagógico da indenização, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.